Tribunal: TJES
Processo: 5010551-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010551-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: PAULO GUILHERME DE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PACIENTE QUE FIRMOU ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A despeito da natureza alimentar do crédito em aberto, é indevida a prisão civil de devedor de alimentos quando não subsiste o caráter de urgência que pressupõe o risco alimentar em relação às prestações atrasadas.

2.
No caso em apreço, verifica-se que em após a expedição de Carta Precatória para cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor do paciente, foi juntado aos autos petição informando que as partes chegaram a um acordo, requerendo ao final a homologação do acordo e a expedição de Álvara de Soltura.

3.
Apesar de devidamente comunicada a prisão do paciente quando da juntada da Carta Precatória, o magistrado singular olvidou-se em determinar a expedição de Alvará de Soltura.

4.
Ordem concedida. Liminar confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem e confirmar a liminar deferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CÍVEL Nº 5010551-52.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ANTONIO RACING DE LIMA SOUTO

PACIENTE: PAULO GUILHERME DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
CÍVEL
impetrado em favor de
PAULO GUILHERME DE LIMA
,

em face de prisão ilegal mantida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal, nos autos da ação tombada sob o nº
0001413-29.2019.8.08.0052
, em decorrência do inadimplemento da obrigação alimentar em favor de
NICOLLAS AQUILIS CARNEIRO DE LIMA,
menor impúbere representado por sua genitora
KATIELE RIOS CARNEIRO
.

O paciente narra que após o cumprimento do Mandado de Prisão em seu desfavor por dívida de alimentos, as partes entraram em acordo, o qual foi homologado por sentença. No entanto, em que pese a informação acerca da segregação do devedor, o magistrado singular determinou apenas a concessão de contramandado, deixando de determinar a expedição de Álvara de Soltura.

Diante disso, pugna, liminarmente, pela expedição de Álvara de Soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi concedido mediante a decisão acostada ao ID nº 6065518.

Pois bem.

Como se sabe, o Código de Processo Civil, ao tratar do cumprimento de obrigação de prestar de alimentos, disciplinou expressamente:

Art. 528.
No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...)

§ 7º

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
.

Tal enunciado decorre da incorporação do entendimento jurisprudencial sedimentado sobre a matéria por meio da Súmula 309, do STJ:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
(Súmula 309, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006, p. 153, DJ 04/05/2005, p. 166)

Outrossim, a despeito da natureza alimentar do crédito em aberto, é indevida a prisão civil de devedor de alimentos quando não subsiste o caráter de urgência que pressupõe o risco alimentar em relação às prestações atrasadas, na hipótese, por exemplo, de pagamento substancial da dívida perquirida.

Firmadas tais premissas, no caso em apreço, verifica-se que em após a expedição de Carta Precatória para cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor do paciente, foi juntado aos autos de origem a petição inserida no ID nº 29930489 informando que as partes chegaram a um consenso, requerendo ao final a homologação do acordo e a expedição de Álvara de Soltura.

No ID nº 30280935 dos autos de origem,
foi juntada a Carta Precatória informando o cumprimento do Mandado de Prisão
.

Após a manifestação do Ministério Público pela homologação do acordo e pela expedição de Alvará de Soltura (ID nº 30317453), sobreveio a Sentença (ID nº 30399030) que homologou o acordo e, no que se refere a presente controvérsia, assim decidiu nos autos de origem:

“Considerando que a prisão não foi comunicada a este Juízo, bem como que, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, o status do mandado ainda consta como não cumprido, EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO.”

Nesse passo, entendo que assiste razão ao impetrante, pois apesar de devidamente comunicada a prisão do paciente quando da juntada da Carta Precatória (ID nº 30280935), o magistrado singular olvidou-se em determinar a expedição de Alvará de Soltura.

Sendo assim, o deferimento da ordem pleiteada nos autos do presente remédio é medida que se impõe.

A propósito, cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PACIENTE QUE FIRMOU ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIMENTOS. Ilegalidade superveniente do Decreto prisional. Pagamento parcial do débito alimentar que evidencia o interesse do paciente no adimplemento da obrigação alimentar. Precedentes desta corte de justiça. Ação constitucional conhecida. Concessão da ordem. Determinação de expedição do alvará de soltura
. Decisão unânime.

(TJAL; HC 0808854-50.2022.8.02.0000; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 14/02/2023; Pág. 106)

________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão civil é autorizada nos casos em que a dívida alimentar revelou-se nos 03 (três) meses anteriores ao ajuizamento da execução ou restou vencida ao longo do processo executório (Súmula nº 309 do STJ c/c art. 528, §7º do CPC)
. 2. A prisão civil não representa medida de maior eficácia quando se tratar de dívida não atual, perdendo seu caráter coercitivo.
3. As partes efetivaram acordo para quitação do débito através de parcelamento e desconto no contracheque do paciente.

(TJMG; HC 1086671-06.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Juíza Conv. Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 10/11/2022; DJEMG 10/11/2022)

______________

HABEAS CORPUS CÍVEL.
CARTA PRECATÓRIA CÍVEL. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIAÍ PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NO BOJO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS MOVIDO CONTRA O PACIENTE
.
Realização de acordo entre as partes na referida ação que ensejou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente no juízo deprecante. No entanto, o juízo deprecado não foi comunicado do teor da ordem de soltura a tempo, tendo sido efetuada a prisão do paciente. Ilegalidade da prisão verificada, ainda que não se possa falar em ato coator praticado pelo juízo deprecado confirmação da decisão proferida em sede liminar que concedeu a ordem e determinou a soltura do paciente
. Ordem de habeas corpus concedida.

(TJPR; Rec 0011948-49.2022.8.16.0000; Colombo; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Sandra Bauermann; Julg. 28/03/2022; DJPR 28/03/2022)

_______________

HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Acordo para pagamento do débito alimentar. Confirmação da medida liminar que determinou a expedição de alvará de soltura. Comprovação de cumprimento do acordo entabulado entre as partes. Concessão da ordem.

(TJRJ; HC 0000058-32.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso; DORJ 01/04/2022; Pág. 481)

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
CONCEDO
a ordem pleiteada,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, concedo a ordem pleiteada.